Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600605-74.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600605-74.2024.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600605-
74.2024.6.16.0009, que julgou procedente o pedido inicial apresentado em face de Maurício Roberto
Rivabem, e aplicar multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-
C, § 2º da Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada pela Coligação Campo Largo Merece Mais,
composta pelos partidos PP, PODE, PRD, UNIÃO e PL, contra Maurício Roberto Rivabem, candidato
à reeleição ao cargo de prefeito de Campo Largo/PR, alegando a veiculação de propaganda
eleitoral irregular em rede social de pessoa jurídica, violando o artigo 57-C, §1º, inciso I, da Lei
9.504/97.A coligação argumenta que o representado realizou visitas a estabelecimentos comerciais,
incluindo o Consagrados Pub e o Café Colonial São José, promovendo sua candidatura em suas
redes sociais, onde mencionou explicitamente seu número de urna. A empresa Consagrados Pub
replicou a postagem, veiculando a propaganda em sua conta no Instagram). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (EMBARGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508469
16/05/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44508469 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.029

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600605-74.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento a recurso
eleitoral, reformando sentença que havia reconhecido propaganda eleitoral irregular e
aplicado multa, sob o argumento de que o acórdão
foi omisso quanto ao fato de que a publicação
originária foi realizada pelo embargado, que em seu
story
marcou
a
página
da
pessoa
jurídica,
propiciando que o conteúdo fosse repostado na
página da empresa.
2. O embargante alega que há diferença substancial

Num. 44508469 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
entre a situação dos autos e aquela tratada no
precedente mencionado no acórdão embargado,
porquanto naquele caso não houve marcação direta
da representada para a pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado foi omisso ao não considerar
fato alegado na inicial e repisado nas contrarrazões
ao recurso, qual seja, a marcação do perfil da
pessoa jurídica na publicação, apto a comprovar o
conhecimento
prévio
do
embargado
Maurício
Roberto Rivabem em relação à propaganda tida
como irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no acórdão embargado, na
medida em que a questão foi analisada por esta
Corte, restando expressamente consignado que a
marcação do perfil do recorrente na publicação
impugnada, por si só, não é suficiente para
demonstrar o prévio conhecimento, uma vez que
não se pode presumir que todas as notificações
sejam lidas pelo usuário marcado, tampouco que ele
as tenha lido a tempo de adotar alguma providência
para a retirada da propaganda, veiculada por meio
da ferramenta story, que disponibiliza a publicação
por apenas 24 (vinte e quatro) horas.
5. O órgão julgador não está obrigado a analisar de
forma
expressa
todos
os
dispositivos
legais
suscitados pela parte e tampouco a rebater um por
um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os
argumentos que, em tese, possam infirmar a
conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do
CPC).
6. A insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam a
oposição de embargos de declaração, mas sim ao
seu descontentamento com a solução dada ao caso,
pretendendo a reapreciação da matéria julgada com
a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44508469 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
Tese de Julgamento: 1. Não é omissa a decisão que
analisa os fatos conforme postos pelas partes em
suas manifestações escritas e orais, devendo a
decisão ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o
princípio da boa-fé.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC,
arts. 489, IV e §4º, e 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação “Campo Largo merece mais” contra
o acórdão nº 66.328 (id. 44417459), por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso
eleitoral interposto por Maurício Roberto Rivabem, reformando a sentença que havia reconhecido
a prática de propaganda eleitoral irregular e aplicado multa ao então recorrente.
O embargante afirma que ao considerar que o ora embargado Maurício Roberto Rivabem não
tinha conhecimento prévio da propaganda irregular, o acórdão foi omisso quanto ao fato, alegado
na petição inicial e reconhecido na sentença, de que a publicação originária foi realizada pelo
embargado, que eu seu story marcou a página da pessoa jurídica @consagradospub, propiciando
que o conteúdo fosse repostado na página da empresa.
Aduz, ainda, que há diferença substancial entre a situação dos autos e aquela tratada no
precedente mencionado no acórdão embargado, porquanto naquele caso não houve marcação
direta da representada para a pessoa jurídica.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos
modificativos, para alterar o entendimento do acórdão.

Num. 44508469 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
Devidamente intimado (id. 44450414), o embargado deixou transcorrer o prazo sem a
apresentação de impugnação aos embargos de declaração (id. 44453452).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE de 18/03/2025 (id. 44424341) e os aclaratórios
opostos em 19/03/2025 (id. 44425109), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro material (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para fins de
prequestionamento.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do
Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos ocorre a omissão.
Na hipótese, o embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não considerar
situação de fato alegada na inicial e repisada nas contrarrazões ao recurso, capaz de alterar o
entendimento da Corte, que concluiu inexistir provas do conhecimento prévio do embargado
Maurício Roberto Rivabem em relação à propaganda tida como irregular.
Ao contrário do afirmado pelo embargante, não há se falar em omissão do acórdão embargado,
na medida em que a questão foi analisada por esta Corte, restando expressamente consignado
que:
No caso sob análise destaca-se que não se nega a publicação de propaganda
eleitoral na internet por pessoa jurídica, mas tão somente o cabimento da
condenação do candidato beneficiado, que alega não ter tido prévio
conhecimento da postagem ou ingerência sobre as publicações da pessoa
jurídica.
O recorrido argumenta que a marcação do perfil do recorrente na publicação
impugnada seria suficiente para demonstrar o prévio conhecimento, uma vez que
"o usuário que fez a marcação recebe uma notificação informando sobre a
menção no story".

Num. 44508469 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
Porém, ainda que seja essa a configuração padrão do aplicativo, não é possível
presumir que o recorrente não a alterou, assim como é insuficiente para fins de
responsabilização o fato de que quando há uma "marcação" do perfil o usuário é
notificado, pois não se pode presumir que todas as notificações sejam lidas por
ele.
Ademais, a notificação do usuário marcado se dá posteriormente à publicação, ou
seja, o recorrente não foi notificado previamente da ocorrência da publicação,
conforme exige a legislação eleitoral.
Também não se pode inferir que, acaso o recorrente tenha lido a notificação, que
o fez a tempo de adotar alguma providência para a retirada da propaganda,
veiculada por meio da ferramenta story, que disponibiliza a publicação por apenas
24 (vinte e quatro) horas.
Nesse sentido, destaco recente julgamento desta Corte que confirmou o
entendimento firmado nas eleições 2022 sobre a insuficiência de provas para a
responsabilização do candidato quando este for meramente marcado na
publicação:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
INTERNET. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta
pelo Ministério Público Eleitoral.
1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a
veiculação da propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente
sobre a veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art. 57-
C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando o
responsável à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente
para
caracterizar
seu
prévio
conhecimento,
conforme
entendimento
consolidado na jurisprudência.
3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente a representação eleitoral.
4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada em
sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do

Num. 44508469 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-C,
§2º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022.
- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.
(REl nº060026564, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em
Sessão em 04/09/2024. Sem destaque no original).
Desta forma, no caso em apreço, o que se conclui é que o recorrido não se
desincumbiu do seu ônus probatório quanto à demonstração da ciência
inequívoca e prévia à publicação pelo beneficiário, merecendo reforma da
sentença.
Conforme consta do relatório do acórdão embargado, a situação foi analisada pela Corte sob a
perspectiva alegada nas contrarrazões, de que “ao marcar o perfil da pessoa jurídica, o recorrente
buscou o compartilhamento por esta, chamando-a para o ilícito”, circunstância que também foi
ressaltada pelos advogados quando da sustentação oral realizada no momento do julgamento.
Não é demais rememorar que, nos termos do art. 489, §4º, do Código de Processo Civil, “A
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé”.
Contudo, nos termos do entendimento unânime deste Tribunal, esta circunstância não foi
suficiente para comprovar que o embargado tivesse ciência e que a empresa repostou o story,
considerando ser integralmente aplicável o entendimento já firmado, no sentido de que a mera
marcação do perfil na rede social não gera presunção de conhecimento prévio.
Repise-se que, não havendo restrição à marcação de perfil de pessoa jurídica na propaganda
eleitoral, a análise acerca da ilicitude da conduta e do conhecimento prévio se fixou, como não
poderia deixar de ser, na repostagem realizada pela pessoa jurídica.
Frise-se que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus argumentos,
desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em
tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC).
Destarte, considerando que a questão ventilada nos embargos foi analisada, conclui-se que a
insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam a
oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu descontentamento com a solução dada ao
caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela

Num. 44508469 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus
ulteriores termos.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600605-74.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
CAMPO
LARGO
MERECE
MAIS
[PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A - EMBARGADO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogados
do(a) EMBARGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, JAQUELINE SANTOS DA
SILVA JOAQUIM - PR101041, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO
BUZATO - PR22314-A, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234 - TERCEIRO INTERESSADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44508469 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619122974400000043450479
Número do documento: 25051619122974400000043450479
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:42:44
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025